Tribunal: TJSP
Processo: 2227878-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Ausência de abusividade na cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade. Plano de saúde coletivo que não se submete ao percentual de reajuste imposto pela ANS, direcionado aos planos individuais. Reajustes anuais inferiores a 20% que, em princípio, não indicam onerosidade excessiva. Ausência de probabilidade do direito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Ausência de abusividade na cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade. Plano de saúde coletivo que não se submete ao percentual de reajuste imposto pela ANS, direcionado aos planos individuais. Reajustes anuais inferiores a 20% que, em princípio, não indicam onerosidade excessiva. Ausência de probabilidade do direito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2227878-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THEREZINHA DE JESUS MORI MAALOULI, são agravados SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA E
SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 15617
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2227878-18.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS MORI MAALOULI
AGRAVADAS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A E QUALICORP
ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: LEILA HASSEM DA PONTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. REAJUSTE
POR SINISTRALIDADE. Ausência de abusividade na cláusula
que prevê o reajuste por sinistralidade. Plano de saúde coletivo
que não se submete ao percentual de reajuste imposto pela ANS,
direcionado aos planos individuais. Reajustes anuais inferiores a
20% que, em princípio, não indicam onerosidade excessiva.
Ausência de probabilidade do direito. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
215/217 dos autos originários que, em ação cominatória c/c pedido de restituição de
valores, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora recorrente.
Inconformada, alega a agravante que a agravada vem aplicando ao seu
plano de saúde índices abusivos de reajuste por sinistralidade desde o ano de 2008. Nos
últimos onze anos, a variação acumulada dos aumentos anuais aplicados perfaz 472%
percentual muito superior em comparação aos índices aprovados pela ANS. Busca a
reforma da r. decisão. Requer tutela recursal.
Recurso regularmente processado, sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 15).
Contraminuta a fls. 24/35.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 20).
É o relatório.
Cuida-se na origem de ação cominatória c/c pedido de restituição de
valores ajuizada por TEREZINHA DE JESUS MORI MAALOULI em face de SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS LTDA. Pretende a ora recorrente, em síntese, a declaração da nulidade da
cláusula que prevê reajuste por sinistralidade, bem como dos reajustes anuais aplicados
desde o ano de 2008, com devolução dos valores indevidamente pagos.
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou não dos
requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se
fizerem necessárias.
Segundo se extrai, a agravante (nascida em 24.03.1931 fls. 18 dos
autos originários) é beneficiária de seguro saúde operado pela agravada na modalidade
coletivo por adesão (fls. 148 dos autos originários). Aponta que vem sofrendo aumentos
abusivos desde 2008 e que, nos últimos onze anos, a variação acumulada dos aumentos
anuais aplicados perfaz 472%, percentual muito superior em comparação aos índices
aprovados pela ANS. Como exemplo, cita que em 2018 o reajuste foi de 17,97%, ao
passo que em 2017 foi ainda maior, de 18,97%, todos baseados em índice de
sinistralidade.
O MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o
argumento de que o reajuste dos planos de saúde coletivos é previsto contratualmente.
Contra esta r. decisão se volta a agravante.
In casu, por se tratar de plano coletivo, não há a intervenção direta da
ANS, supondo-se a negociação direta entre o representante dos segurados e a
seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em algumas circunstâncias, mesmo em se tratando de planos
coletivos, há a proteção geral do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos
artigos 51, inciso X, que veda o aumento unilateral de preços, e do artigo 6o, inciso V,
que permite a revisão do contrato em razão de fatos supervenientes que o tornem
excessivamente oneroso, quebrando a base do negócio jurídico.
De outro lado, não há como desvincular o preço do contrato ao índice
de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de serviço. Exige-se do reajuste
obediência a dois requisitos cogentes: (i) a transparência dos cálculos e possibilidade de
sua aferição pelo consumidor; (ii) controle da onerosidade excessiva.
Os reajustes anuais operados pela agravada, em patamares inferiores
a 20% (fls. 04), por ora, não destoam daquilo que se considera razoável, sobretudo
porque, conforme já explicitado, não há vinculação do percentual àquele fixado pela
agência reguladora aos planos de saúde individuais.
Durante o curso da demanda, caberá à agravada demonstrar a
regularidade do índice aplicado, indicando os cálculos realizados.
Destarte, não resta configurada, nesta sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito da agravante, devendo a r. decisão de primeiro grau ser mantida
em sua totalidade.
Saliente-se, por oportuno, que não há prejuízo da modificação ulterior
do resultado do julgado após o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora